Tribunal: TJDFT
Processo: 0757730-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “(i) reconhecer o direito da autora a perceber abono permanência no período compreendido entre 06/03/2022 e 28/04/2022; (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.367,03 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e três centavos) a título de abono permanência, bem assim reflexo do abono permanência no 13o salário, atualizado até 05/2025; (iii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$7.753,21 (sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 05/2025; (iv) R$17.581,13 (Dezessete mil, quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos) a título da diferença entre o valor reconhecido pelo Distrito Federal e o efetivamente pago, corrigido monetariamente até 05/2025 e (v) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$686,11 (Seiscentos e oitenta e seis reais e onze centavos), atualizados até 05/2025. Em suas razões, pede a reforma do termo inicial para contagem da atualização monetária, referente ao valor efetivamente pago e o valor inicialmente devido a título de Licença Prêmio por Assiduidade. Contrarrazões apresentadas (ID 79298928).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79298926).
3. Com efeito, o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
4. Logo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: DISTRITO FEDERAL versus NEIDE MARIA DE CARVALHO; Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.
5. Quanto à atualização da licença paga em atraso, esclareça-se que havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação – no caso, a data da aposentadoria – e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assim, uma vez que a parte autora se aposentou em 06/03/2022, mas a publicação ocorreu somente em 28/04/2022 deve incidir a atualização monetária fixada judicialmente. Nesse sentido, cito entendimento dessa Turma: “A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.” (Acórdão 1647392, 0733387-76.2022.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (grifou-se) .
6. Por fim, destaca-se que a atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar pelo IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a atualização monetária pelo IPCA-E, para cada parcela, bem como juros de mora desde a citação.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.